Tribunal: TJES
Processo: 5002562-25.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002562-25.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO SCOTA JUNIOR
RECORRIDO: ADAILTON RODRIGUES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de acidente automobilístico em que o Autor requer indenização por danos materiais e morais sofridos.

Em sede de sentença:
Julgou PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, referente ao dano material, conserto do veículo, razão pela qual
CONDENOU
os requeridos a pagarem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 3.774,00
(três mil setecentos e setenta e quatro reais)
, a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgou PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, referente ao dano moral, razão pela qual
CONDENOU
os requeridos a pagarem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgou PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, referente ao dano material- gasto com plano de sáude-coparticipação, razão pela qual
CONDENOU
os requeridos a pagarem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 7.400,78 ( sete mil e quatrocentos reais e setenta e oito centavos
)
, a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, referente aos lucros cessantes e gasto com medicamentos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgou prejudicado o pedido de dano estético, formulado na inicial,
sem resolver de mérito, na forma do art. 3º c/c o art. 51, II, ambos da lei 9.099/95.

Irresignada, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3038166) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, resta evidenciada a culpa do condutor requerido pela colisão e, devido ao entendimento pacífico do STJ, a responsabilidade civil caracteriza-se como solidária do proprietário, que teve seu veículo guiado por terceiro envolvido no acidente de trânsito e do condutor, devendo ambos indenizarem, solidariamente, o autor, porém quanto ao pedido de dano estético se faz necessária prova técnica para averiguação real dos danos, não tendo o pedido tido resolução de mérito para que seja possível ao Autor requerê-lo de forma apropriada em outro momento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.